Tribunal: TJSP
Processo: 2115872-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES NESTE MOMENTO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO